Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido, nos moldes do art. 487, I do CPC. Em suas razões, alega que houve o desconto indevido a título de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, tal como o adicional de 1/3 de férias; requer, assim, a repetição do indébito. No mais, defende a irregularidade no julgamento antecipado da lide e nulidade por falta de fundamentação. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. Recurso próprio, tempestivo e ausente preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a declaração de hipossuficiência (ID 27529533), nos termos do art. 99, § 3o do CPC. Contrarrazões (27529876).
III. Incialmente, não há que se falar em ilegalidade no julgamento antecipado da lide tendo em vista que no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. No caso em apreciação, não há fatos a serem esclarecidos. A discussão gira em torno de matéria de direito, sendo documentalmente satisfatória.
IV Nem tampouco, há que se falar em nulidade por falta de fundamentação, eis que a sentença recorrida foi proferida dentro dos limites objetivos da lide e com fundamentação adequada ao fato exposto e ao pedido.
V. A controvérsia limita-se sobre a legalidade e o efetivo recolhimento de contribuição previdenciária sobre verba de adicional de férias.
VI. Em que pese os esforções argumentativos da parte recorrente, verifica-se da documentação acostada nos autos, especialmente o ID 27529544 que não houve qualquer recolhimento de valores a título de contribuição previdenciária em sua folha de pagamento incidentes sobre o 1/3 de férias.
VII. Desta forma, não havendo qualquer desconto a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, o não provimento do recurso é medida que se impõe.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente às custas e honorários advocatícios em favor da parte recorrida que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar do arbitramento, cuja exigibilidade resta suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.